Tribunal: STF
Processo: ARE 1341334
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Embargos à Execução. Título Judicial. Alegação de excesso de execução. Exequente que concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que apurou excesso. Embargos julgados parcialmente procedentes. Apelo da autarquia buscando a procedência integral da ação. Acolhimento sob isolado aspecto. Por primeiro, prescrição quinquenal parcelar inocorrente, uma vez contado o prazo a partir da Orientação Normativa nº 01, de 25 de agosto de 2001. No mais, inaplicável o artigo 5º da Lei federal nº 11.960/09 em relação à atualização monetária e aos juros de mora, porque declarado inconstitucional ‘por arrastamento’, bem assim pela prevalência da coisa julgada. Por fim, comporta acolhimento do recurso tão somente para determinar a data da citação como sendo o termo ‘a quo’ dos juros de mora. Agravo retido conhecido, parcialmente provida a apelação” (fl. 85, vol. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 19, vol. 4).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República (fls. 46-55, vol. 4).



    Argumenta que, “na fase de cumprimento da sentença, o Tribunal a quo alterou a forma de contagem dos juros a qual já havia sido decidida anteriormente e transitada e julgado, isto é, havia sido decidido que a contagem dos juros deveria ser a partir de cada desembolso e a decisão foi alterada para determinar a contagem dos juros a partir da citação, havendo assim, ofensa ao princípio da imutabilidade da coisa julgada” (fl. 54, vol. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 78-79, vol. 4).



    A agravante insiste que “houve sim o prequestionamento do artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, o qual foi expressamente ventilado no v. acórdão guerreado” (fl. 103, vol. 4). 



    Assevera “a contrariedade/negativa de vigência ao disposto no artigo 5º do inciso XXXVI da Constituição Federal” (fl. 105, vol. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação e por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “O V. Acórdão proferido na Apelação, n° 703.284.519-00, no bojo do processo de conhecimento, determinou, quanto ao ponto, a Incidência de juros de mora à taxa 1% (um por cento) ao mês, solução confirmada em sede de Embargos Infringentes (fis. 3481353 do apenso), transitando em julgado, em 22 de outubro de 2010 (fis. 528 do apenso), sem que a Fazenda Municipal tenha postulado, em momento algum, a aplicação da Lei Federal n° 11.960/09. (…)



    Não bastasse a,inviabilidade de se conferir aplicação de dispositivo de lei declarado inconstitucional pela Suprema Corte do país nãos há de outra parte como pretender que o diploma tenha-o condão de ladear o comando emergente da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). O título judicial condenatório sob execução dispôs de maneira diversa daquela pretendida pela Autarquia Municipal. Trata-se de motivo, por si, só bastante a inviabilizar a pretendida aplicação do critério da Lei federal n. 11.960/09 diante, da prevalência da garantia constitucional da coisa julgada, e, principalmente, agora, diante da declaração de inconstitucional idade ‘por arrastamento’, de seu artigo 5º.



    Diante de tal quadro, como se acolhe do art. 475-G do CPC, é defeso, ‘na liquidação, discutir de novo a lide - ou modificar a sentença que, a julgou’” (fls. 88-90, vol. 3).



    Foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 3.9.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.340.633, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pendente de publicação; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.735, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora